Tribunal: TJBA
Processo: 8006949-89.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006949-89.2021.8.05.0150

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: GERALDO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 916 E 551 DO STF. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
, contra

decisão (
ID. 93476642
) proferida nos autos da Apelação nº
8006949-89.2021.8.05.0150
, interposto em face da decisão monocrática que negou provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada após a CF/88, sem concurso público e mediante sucessivas renovações, é nula por violação ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos ao servidor os depósitos de FGTS, bem como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II e § 2º, da CF/88, acarretando a nulidade do vínculo quando ausente situação excepcional que justifique a contratação temporária.

4. A celebração de contratos sucessivos entre 2014 e 2017 evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, afastando a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, fixa que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando ao servidor apenas o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 .

6. O STF, no Tema 551, estabelece que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional .

7. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe, sendo insuficientes fichas financeiras unilaterais para comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas .

8. A jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia convergem no reconhecimento do direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional em hipóteses de contratação temporária desvirtuada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº
8006949-89.2021.8.05.0150
, em que figura como Agravante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e Agravado
GERALDO DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOU
RADO

Relator

(RRD6)